Tribunal: TCU
Processo: 027.386/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9246/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.386/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Debora Lara Zuza Scheucher (XXX.390.786-XX); Gilcileide de Araujo Silva (XXX.949.542-XX); Isac Evangelista dos Reis (XXX.148.466-XX); Lenice Maria da Silva (XXX.150.308-XX); Luciana Bezerra dos Santos Cardozo (XXX.979.754-XX); Luciano Sousa de Melo (XXX.858.486-XX); Maria Aparecida de Araujo (XXX.617.606-XX); Messias Divino de Andrade (XXX.363.446-XX); Suely Cristina Mesquita Ramos (XXX.596.854-XX); Valeska Almeida Brito (XXX.109.434-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.